Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-12.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000415-12.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: MARISTELLA SOUZA SANTOS ANTUNES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ADAMI CERQUEIRA JUNIOR, BRUNA PRATA DOS SANTOS, ERICO ADAMI SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA DO CONTRATO. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO
.
ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTES PELO JUÍZO
A QUO.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA APLICAR A TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000415-12.2022.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA
e Apelada
MARISTELLA SOUZA SANTOS ANTUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator